Tribunal: TJBA
Processo: 8050255-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050255-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMON PEREIRA GOMES JUNIOR

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TRATATIVAS CONCRETAS E RECENTES PARA PURGAÇÃO DA MORA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ADIMPLEMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. INVALIDAÇÃO DO PRESSUPOSTO DA MEDIDA LIMINAR. ALIENAÇÃO DO BEM LITIGIOSO EM AFRONTA À DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento, sustentando o agravante a descaracterização da mora diante de tratativas de negociação mantidas pelo credor até a véspera da apreensão, bem como a impossibilidade de restituição do bem em razão de sua posterior alienação pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção de tratativas de negociação pelo credor, com promessa de envio de boleto para purgação da mora, descaracteriza a mora do devedor; (ii) estabelecer se a liminar de busca e apreensão pode subsistir diante de comportamento contraditório do credor; (iii) determinar as consequências jurídicas da alienação do bem litigioso durante a vigência de tutela recursal que vedava sua disposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora se descaracteriza quando o credor adota comportamento contraditório, criando legítima expectativa de adimplemento no devedor, em violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Configura venire contra factum proprium a conduta do credor que, simultaneamente, promove medida constritiva e mantém negociação ativa com promessa concreta de envio de boleto para quitação do débito.

A existência de tratativas específicas, recentes e voltadas à purgação da mora afasta a regular constituição em mora, ainda que inexistente acordo formal.

A notificação extrajudicial expedida antes do vencimento da obrigação compromete a validade da constituição em mora quanto à parcela não vencida.

A ausência de mora válida retira o pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão, impondo a revogação da liminar.

A alienação do bem litigioso após concessão de tutela recursal que determinava sua restituição configura ato ilícito e violação ao dever de não inovar no estado de fato (art. 77, IV, do CPC).

A impossibilidade de restituição específica do bem impõe a conversão da obrigação em perdas e danos, a serem apuradas em primeiro grau, sem supressão de instância.

A privação indevida de instrumento de trabalho pode extrapolar o mero inadimplemento contratual e ensejar indenização por danos morais, conforme apuração concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de negociações com o devedor, com criação de legítima expectativa de adimplemento, descaracteriza a mora por violação à boa-fé objetiva. 2. O comportamento contraditório do credor impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em mora. 3. A alienação de bem litigioso durante a vigência de tutela judicial que restringe sua disposição configura ato ilícito e enseja responsabilidade por perdas e danos. 4. A impossibilidade de restituição específica autoriza a conversão da obrigação em indenização a ser apurada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV, 1.015, I, e 776; CC/2002, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); TJPR, AI nº 0052261-47.2025.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Renata Estorilho Baganha, j. 17.11.2025; TJRS, AC nº 5005134-86.2018.8.21.0015, Rel. Des. Miriam A. Fernandes, j. 24.03.2022.